Tribunal: TJBA
Processo: 8137113-07.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8137113-07.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VALDETE SOUZA DA SILVA e outros Advogado(s): KARINA REBOUCAS VIEIRA DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s):KARINA REBOUCAS VIEIRA DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MORA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. DANO IN RE IPSA. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. INDENIZAÇÃO PARCIALMENTE DEVIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a mora administrativa do Município de Salvador na concessão de aposentadoria voluntária à servidora pública, determinando o dever de indenizar, com discussão sobre a extensão do dano, o valor da indenização, a existência de culpa concorrente e os consectários legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve mora injustificada da Administração Pública na concessão da aposentadoria voluntária da Autora; (ii) estabelecer se a mora administrativa configura ato ilícito indenizável e qual sua extensão; (iii) determinar se o não exercício da faculdade de afastamento remunerado prevista no art. 236 da LCM nº 01/1991 configura culpa concorrente da servidora; e (iv) fixar os parâmetros objetivos para quantificação da indenização devida. III. RAZÕES DE DECIDIR A mora administrativa resta configurada diante do lapso superior a dois anos entre o protocolo do pedido de aposentadoria e a publicação do ato concessivo, sem justificativa plausível por parte da Administração, violando os princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo (CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput). A jurisprudência consolidada do STJ reconhece o dever de indenizar nos casos em que o servidor permanece em atividade em razão de mora administrativa na apreciação de pedido de aposentadoria, considerando o dano como in re ipsa. A percepção de remuneração regular durante o período de mora não exclui o dano indenizável, pois a lesão decorre do impedimento ao gozo do direito de inatividade remunerada, e não da ausência de proventos. A previsão legal municipal de afastamento remunerado após a inércia da Administração (art. 236 da LCM nº 01/1991) não exime o ente público da responsabilidade, mas autoriza o reconhecimento da culpa concorrente da servidora por não ter exercido a faculdade legalmente prevista para mitigar os efeitos da mora. Aplica-se o art. 945 do Código Civil para dividir a responsabilidade pelo dano entre Município e servidora, reduzindo a indenização em 50%. A base de cálculo da indenização deve corresponder ao valor mensal dos proventos que a servidora teria percebido no período da mora, e não à sua remuneração da ativa, sob pena de enriquecimento sem causa. Devem ser excluídos do período indenizável os meses em que houver comprovação de suspensão das atividades laborais/administrativas em decorrência da pandemia de COVID-19, conforme for apurado na fase de liquidação. Os honorários advocatícios são fixados em caráter recíproco, conforme art. 86 do CPC, vedada a compensação, observando-se a gratuidade da justiça deferida à Autora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos parcialmente providos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8137113-07.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante VALDETE SOUZA DA SILVA e outros e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento parcial aos recursos, nos termos do voto do relator. Salvador, .